Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744648-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARCELO JAIME E ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719361-89.2020.8.07.0001, rejeitou liminarmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Contrarrazões ID 20358063 preliminarmente pelo não conhecimento do pedido em razão da ausência de impugnação específica. No mérito, o não provimento em razão da preclusão da matéria. Em uma análise perfunctória, verifico que há preclusão quanto à questão agravada conforme demonstrado no acórdão juntado pelo agravada em sede de contrarrazões ID 20358064. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, querendo, se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria aventada bem como a respeito das preliminares em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2020 09:15:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador